Tribunal: TJSP
Processo: 2140066-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2140066-35.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
são embargantes LUIS JOAQUIM RIBEIRO e MARIZA FRANCO ALVES
RIBEIRO, é embargado CONDOMINIO PARQUE LAGO E SOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140066-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
COMARCA: São José do Rio Preto – 8a Vara Cível
EBTES.: Luis Joaquim Ribeiro e Outra
EBDO.: Condomínio Parque Lago e Sol
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9384
EMENTA: Embargos de Declaração Interposição fundada
no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil Ausência
de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão

Caráter infringente - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Luis Joaquim Ribeiro e
Outra em relação ao v. acórdão de fls. 183/191, que deu provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto por Condomínio Parque Lago e Sol, ora
embargado.
Em síntese, os embargantes afirmam que esta C. Câmara incorreu em
omissão.
Com efeito, afirmam que “demonstraram que não seria possível acolher
a tese de interrupção da prescrição suscitada pelo Condomínio Embargado, haja
vista que a pretensão autoral na ação monitória invocada como causa interruptiva é
diversa da pretensão pretendida nos autos de origem” (sic fls. 02).
Prosseguem dizendo que “a mencionada ação monitória estava fundada
em “prova escrita” constituída por uma fátua “confissão de dívida”, enquanto que a
demanda de origem encontra embasamento em decisões supostamente tomadas em
Assembleias Gerais do Condomínio” (sic fls. 02).
Destarte, em não havendo identidade de demandas não há que se falar na
espécie, em causa interruptiva de prescrição.
Insistem em que “embora a relação jurídica seja a mesma (entre
condôminos e condomínio), as obrigações que ensejaram as respectivas Ações são
distintas por corresponderem a fatos geradores diversos, de tal modo que não se
pode admitir que a citação válida ocorrida na primeira possa interromper a
prescrição para a segunda” (sic fls. 03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140066-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Finalizam, batendo-se pelo provimento do recurso, para aclaramento do
v. acórdão, possibilitando-se, outrossim, a interposição dos recursos às instâncias
superiores.
É o breve relatório.
Conheço os embargos de declaração porque tempestivos.
Todavia, não lhe dou provimento, quanto ao mérito, posto que não
restaram verificadas, in casu, quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do
NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer
obscuridade, erro material ou contradição.
Tampouco foi omitido ponto sobre o qual esta C. Câmara deveria ter se
pronunciado.
A bem da verdade, estes embargos de declaração veiculam apenas a
insatisfação dos embargantes quanto ao resultado do julgamento.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que os embargantes
descontextualizam as assertivas lançadas no v. acórdão.
Com efeito, visto que analisada a decisão embargada, a conclusão que se
impõe é a de que ela foi devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e
essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo indicado, outrossim, que se afigurou
necessário à compreensão da solução dada ao litígio.
Confira-se:
“(...).
In casu, como acima observado, a demanda de origem, ajuizada em
27/02/2015, tem por objeto a cobrança das parcelas condominiais vencidas a partir
de 02/2004.
E, a análise dos elementos de convicção carreados aos autos, indicam
que na espécie, restou configurada causa interruptiva da prescrição, de modo a
legitimar a cobrança de despesas condominiais desde fevereiro de 2004.
Realmente, tendo em vista que o Condomínio autor ajuizou anterior
ação monitória em face de Luiz Joaquim Ribeiro, ora agravado. Referida
monitória (no 0006665-41.2009.8.26.0576) foi ajuizada em 16/02/2009, como se vê
a fl. 89, dos autos de origem.
Da análise dos documentos juntados, denota-se que os embargos
monitórios então opostos foram julgados improcedentes (fl.90, autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140066-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Contudo, a C. 27a Câmara de Direito Privado deu provimento ao
recurso de apelação interposto, nos seguintes termos:
'Pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a
carência da ação de parte da pretensão inicial, nos termos do art. 267, inciso VI, do
CPC e, em relação à outra parte da pretensão inicial, de ofício, reconheço a
prescrição em relação aos débitos, conforme o art. 269, inciso IV, do CPC,
invertidos os ônus sucumbenciais, fixando-se os honorários advocatícios em R$
1.000,00.' (acórdão de fls.91/101, autos de origem).
Ressalto, por oportuno, que os débitos então declarados prescritos
naquele v. acórdão referem-se às parcelas vencidas no período compreendido entre
fevereiro/2001 a dezembro/2002, que não se confundem com aquelas cobradas na
ação de cobrança sub judice.
Observo, ainda, que o v. acórdão foi proferido em 01/10/2013.
A citação válida é causa interruptiva da prescrição, mesmo que o
processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia
do demandante (art. 485, II e III, do CPC/2015).
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ.
Veja-se:
'RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
SEGURO.
INDENIZAÇÃO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APARENTE LEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO.
EFEITO
INTERRUPTIVO.
RETROATIVIDADE.
AÇÃO
PRINCIPAL.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a saber se a citação em demanda anterior na
qualidade de litisdenunciada teria o efeito de interromper o prazo prescricional de
pretensão ao recebimento de indenização securitária por morte decorrente de
sinistro ocorrido em viagem de ônibus paga com cartão de crédito cuja bandeira
outorgava essa cobertura automaticamente.
3. Na hipótese, uma primeira demanda de cobrança foi ajuizada contra a
administradora, que denunciou da lide a bandeira do cartão de crédito. Porém, o
processo foi extinto sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, e a
denunciação da lide julgada prejudicada.
4. Em caso de aparente legitimidade passiva, a citação da primeira
demandada é válida para interromper o prazo prescricional relativamente à
litisdenunciada, retroativamente à data da propositura da ação principal.
Precedente da Terceira Turma.
5. A citação válida é causa interruptiva da prescrição, mesmo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140066-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do
demandante (art. 485, II e III, do CPC/2015). Precedentes.
6. Recurso especial não provido' (REsp 1679199/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019,
DJe 24/05/2019).
No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
'EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DÉBITOS CONDOMINIAIS.
Prescrição. Inocorrência. Citação válida em ação anteriormente ajuizada, julgada
extinta, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva "ad causam". Causa de
interrupção da prescrição. Precedentes do C. STJ. RECURSO DO EXEQUENTE
PROVIDO' (TJSP; Agravo de Instrumento 2060312-10.2020.8.26.0000; Relator (a):
Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 10a Vara Civel; Data do Julgamento: 03/04/2020; Data
de Registro: 03/04/2020).
'APELAÇÃO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. Ação de cobrança.
Sentença de parcial procedência do pedido, declarada prescrita parte da dívida
cobrada. Apelação do autor. Interrupção da prescrição. Ocorrência. Ajuizamento de
ação anterior em cujo processo foi ordenada a citação do réu. Processo que foi
extinto sem resolução do mérito depois de o demandante ter pleiteado naqueles
autos a substituição processual pelo espólio do devedor. Dívida cobrada neste
processo que abrangeu as cotas cobradas na ação anterior. Incidência da causa
interruptiva à luz do disposto no art. 202, I, do CC c.c. as regras estabelecidas nos
§§ 1o e 2o, do art. 240 do CPC. Ajuizamento desta ação antes de decorrido o prazo
de cinco anos da data do trânsito em julgado da sentença extintiva. Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO'
(TJSP;
Apelação
Cível
1017480-42.2016.8.26.0477; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019)
Isto posto, forçoso convir que a citação válida efetivada nos autos da
ação monitória interrompeu o prazo prescricional para a cobrança das prestações
condominiais.
A propósito, confira-se o que dispõe o art. 202, I, do CC/2002:
'Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma
vez, dar-se-á:
(...)
I- por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se
o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; (...)'.
Não se deve olvidar, outrossim, o disposto no §1o, do artigo 240, NCPC.
Veja-se:
'§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140066-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de
propositura da ação'.
Ora, considerando que a ação monitória acima aludida foi ajuizada em
fevereiro/2009, forçoso convir que ante a causa interruptiva da prescrição, é
possível a cobrança, nos autos de origem, das parcelas vencidas a partir de
fevereiro/2004.
Releva ainda anotar que em se considerando a ocasião em que
proferido o v. acórdão que extinguiu a monitória, qual seja, 2013, por certo não
houve transcurso do prazo quinquenal, relativamente à propositura da ação de
cobrança da qual tirado este recurso (distribuída em 27/02/2015), aplicando-se,
nesse sentido, o parágrafo único do precitado art. 202, que assim dispõe:
'Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data
do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper'.
Logo, forçoso convir que, quando da propositura da nova ação de
cobrança, a prescrição da pretensão do autor relativamente às parcelas referidas
na r. decisão agravada, ainda não havia se escoado.
Em outras palavras, o ajuizamento da ação de cobrança se deu antes
de decorrido o prazo de cinco anos da data do trânsito em julgado que extinguiu a
ação monitória.
Em suma, admissível, in casu, a cobrança das parcelas vendidas a
partir de 02/2004.” (cf. fls.187/191).
Do exposto, bem se vê que a linha de raciocínio adotada que culminou no
provimento do recurso, foi suficientemente explicitada no acórdão embargado, não
havendo, por conseguinte, o que ser aclarado ou corrigido.
Importante consignar, tendo em conta a discussão armada pelos
embargantes, inclusive acerca do art. 489, do CPC, que “a decisão do juiz se
restringe ao objeto do processo. A necessidade de fundamentação (em atenção à
congruência) faz com que ele seja obrigado a rebater os argumentos e as questões
que sejam necessárias, para poder apreciar este objeto, que é delimitado pelos
pedidos do autor. (...) Resumidamente, o juiz está, sim, obrigado pelo art. 93, IX, da
CF/1988, a manifestar-se sobre todos os fundamentos levados a julgamento pelas
partes. Não está, contudo, obrigado a discorrer a respeito de toda a argumentação
utilizada pelas partes para levar a juízo o conhecimento destes pontos e questões.
Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, o essencial é motivar no tocante aos
pontos relevantes e essenciais, de modo que a motivação lançada em sentença
mostre que o juiz tomou determinada decisão porque assumiu determinados
fundamentos com que guarda coerência” (Leonard Ziesemer Schimitz in
Fundamentação das Decisões Judiciais a crise na construção de respostas no processo
civil, Ed. RT, 2015, pgs. 286 e 291). (Grifos nossos).
Dúvida não há, face ao exposto, que a decisão embargada foi
devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao deslinde da
controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140066-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Logo, a alegada omissão não tem razão de ser.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal.
Veja-se:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. A decisão deixou claros os motivos do convencimento da Turma
Julgadora e abordou expressamente as questões suscitadas no recurso. A
modificação da decisão não pode ocorrer em embargos de declaração, que não têm
efeito infringente quando não existir vício na decisão. Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
A decisão judicial, que visa exclusivamente à solução de um conflito, deve ser
racional, objetiva e direta. Deve se ocupar somente do que é necessário a motivar a
solução que se deu ao litígio, fazendo as partes compreender o que levou o Juiz ou
Tribunal àquela solução. É o que basta para que se faça a seu respeito o controle de
legalidade, revelando às partes o que é necessário para recorrer. Não tem lugar na
decisão judicial o exame de argumentos, hipóteses e teses irrelevantes. A decisão
judicial não é trabalho acadêmico. É ato de Estado dirigido à pacificação social,
mediante a declaração dos fundamentos e razões que levaram o julgador a decidir
naquele sentido. É a interpretação que decorre do que está disposto,
particularmente, no art. 489, § 1o, inc. IV, do NCPC. Não recai sobre o julgador o
dever de enfrentar os argumentos que não são capazes de infirmar a sua
conclusão.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(TJ-SP
-
ED:
20052320320168260000 SP 2005232-03.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto
Garbi, Data de Julgamento: 26/04/2017, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Data de Publicação: 26/04/2017.) (Grifos Nossos).
Não pode passar sem observação, como aliás dá conta a transcrição supra
efetuada que a ação monitória anteriormente ajuizada pelo condomínio embargado
tinha por objetivo cobrança de parcelas condominiais.
Bem por isso, inadmissível a alegação de falta de identidade de
demandas.
De fato, ambas as ações, cuidam de inadimplemento de prestações
condominiais.
Insta observar, outrossim, que descabe falar em contradição na espécie.
Com efeito, como já assentado pelo C. STJ, “a contradição que dá ensejo
aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as
premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado" (EDcl nos EDcl no
AgRg nos EDcl no REsp n. 790.903/RJ, g.n.).
Certamente, como demonstrado a saciedade, inclusive pela transcrição do
julgado, não houve in casu contradição entre as premissas adotadas por esta C.
Câmara e a conclusão lançada no acórdão embargado.
No mais, é bem de ver que o livre convencimento do Juiz é princípio
inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140066-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
8
ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da
pesquisa e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como
de fato foi, in casu, como, aliás, dá conta a transcrição acima efetuada, data máxima
vênia.
Ante todo o exposto, de rigor concluir que os embargantes buscam tão
somente a modificação do quanto decidido, com a atribuição de efeitos infringentes
ao recurso, subvertendo a finalidade dos embargos declaratórios, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico vigente.
Em outras palavras, os embargantes, não se conformando com o juízo de
valoração dos elementos de convicção constantes dos autos, se propõe a discutir o
mérito dos fundamentos que culminaram no provimento do recurso. Ou seja,
pretendem novamente discutir questões relacionadas ao mérito do agravo de
instrumento, com nítido propósito infringente, o que, como acima observado, é
vedado pelo ordenamento jurídico.
Observo que os embargantes já tiveram a oportunidade de expor suas
razões recursais, de forma que, veiculando por meio de embargos matéria estranha às
hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não
provimento.
Nesse sentido, a jurisprudência.
Veja-se:
“Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos
quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”.
(STJ, Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005,
DJU 23/5/2005).
Por fim, deixo consignado, ante o que foi alegado pelos embargantes,
relativamente a recursos não ordinários, que todas as normas, dispositivos e
princípios por ele destacados foram considerados, ainda que não citados
expressamente.
Destaque-se que o prequestionamento não é numérico, mas sim temático,
já tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no 345.636-0-
SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que se
refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa
a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não
requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no
acórdão recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a
quo” (ver REsp. 260.142-DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp
181.6820-PE, DJ de 16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ
de 28/06/1999, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140066-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
9
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator